Tribunal: TJSP
Processo: 1023240-80.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade - Lei Estadual n.o 10.705/2000. Decreto Estadual 55.002/2009 que elegeu idêntico critério do qual se vale o município para

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade - Lei Estadual n.o 10.705/2000. Decreto Estadual 55.002/2009 que elegeu idêntico critério do qual se vale o município para estimar o valor venal de tributo que lhe é próprio exigir, o IPTU – tomando-o como patamar para o cálculo da quantia lançada a título de crédito tributário. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo desprovida, contudo, de devido respaldo legal. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1023240-80.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos EDSON MARTINS, PATRICIA KATIA MARTINS
GUARINO e EDSON MARTINS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária por maioria de votos. Vencido o Relator Sorteado que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencedor,
FRANCISCO BIANCO, vencido E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38836
Processo: 1023240-80.2016.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex officio
Recorridos: Edson Martins (e outros)
Interessado: Fazenda Pública de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Dr. Otavio Tioiti Tokuda
5a Câmara de Direito Público
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por
meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins
de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD.
Ofensa ao princípio da legalidade - Lei Estadual n.o
10.705/2000. Decreto Estadual 55.002/2009 que elegeu
idêntico critério do qual se vale o município para estimar o
valor venal de tributo que lhe é próprio exigir, o IPTU

tomando-o como patamar para o cálculo da quantia lançada a
título de crédito tributário. Alteração que, de fato, criou nova
base de cálculo desprovida, contudo, de devido respaldo legal.
Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença
mantida. Remessa necessária desprovida.
Vistos;
Trata-se de remessa necessária da r. sentença
de fls. 121/123, por meio da o DD. Magistrado a quo, em ação
mandamental, concedeu a segurança para determinar que o
ITCMD seja pautado na utilização da base de cálculo do IPTU
lançado no mesmo exercício, considerado o valor venal - valor
de mercado do imóvel, corrigido monetariamente pela Tabela
Prática do E. TJ/SP.
As partes não apelaram. Estes autos foram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mim distribuídos por força do recurso oficial (art. 14, § 1o, da
Lei federal no 12.016/09).
É o relatório. Passo ao voto.
1. Com efeito, o presente reexame necessário
não comporta provimento.
2. De fato, não compete ao Fisco Estadual
inovar e criar base de cálculo outra que não aquela que seja
objeto de normatização, no presente caso, a referida na Lei
Estadual n.o 10.705/2000.
3. Pois bem, consta no artigo 13 do referido
texto que a base de cálculo do ITCMD constitui-se da seguinte
forma:
Art. 13 no caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado
para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU;
II Em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total
do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.
4.
A
lei,
conforme
constatamos,
dispõe
claramente que o valor da base de cálculo não poderá ser
inferior àquele adotado para fins de lançamento do IPTU. Desta
forma, o contribuinte, mesmo que declare ou atribua valor
inferior, deverá recolher o tributo tomando por base o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venal definido para fins de lançamento do IPTU.
5. Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que os envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil
para o bem imóvel e, assim, recolham menos impostos.
6. Ocorre, contudo, que o Estado toldou o
preceito diretor da legislação. Em vez de adotar a base de
cálculo singular e especial, qual seja, aquela prevista em lei
(valor venal do IPTU), publicou o Decreto Estadual n.o
55.002/2009, por meio do qual adotou valor venal para fins de
lançamento do ITBI.
7. Dessa forma mediante decreto - o poder
público estadual inovou de tal modo a aplicação da legislação de
sorte que alterou sobremaneira, a mens legis de regência. De se
ver que referido decreto modificou o artigo 16o do decreto
anterior qual seja, o de número 46.655/02 e por força dessa
alteração sucedeu nova forma de cálculo do tributo.
8. Antes de prosseguirmos, prudente fazer um
breve parêntese para melhor compreender as questões disputadas.
9. Em princípio, não causaria celeuma alguma
o ato de ser adotada diversa base de cálculo para o tributo
vindicado pela Fazenda, de vez que - em tese ele se credita
sob outro fato gerador, mas no tocante às plantas genéricas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores, procede-se de igual forma, isto é, consoante o valor
venal do bem. Ocorreu, entretanto, que o município de São
Paulo cambiou a forma de estruturação dos valores, e o fez a
ponto de gerar alternância de critérios, pois ambas legislações
elegeram caminhos diferenciados, no que toca aos elementos
que constituem a base de cálculo. Vejamos: ao IPTU manteve-
se o “valor venal” e para o ITBI escolheu-se o “valor venal
referenciado”, que, por sinal, se lastreia em permanentes
atualizações que digam respeito aos chamados valores de venda
no mercado.
10. Sem adentrar no tema da legalidade deste
engenho tributário, do qual, a propósito, se valeu a
municipalidade visto ser referido assunto estranho ao debate
aqui travado constato que no Município de São Paulo o valor
venal para fins de lançamento do ITBI passou a ser
invariavelmente maior do correspondente ao IPTU, sobretudo
por estar essa última espécie tributária igualmente sujeita a
reajustes, mas não por outros motivos mais relevantes dos que
os das conveniências políticas da gestão.
11. Contemplando essa realidade, o Fisco
Estadual alterou o decreto regulamentador do ITCMD visando
justamente dispor sobre a base de cálculo que o informa, de
modo a impactar sobre o quantum, ou seja, na estimativa de
seu valor.
12. Com essa providência, obteve-se um nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais elevado em termos de arrecadação, uma vez que o Fisco
logrou acrescer substancialmente maior valor à respectiva base
de cálculo. É justamente essa manobra que se tornou objeto de
ataque nesta pretensão. É o cerne do pedido.
13. Voltando à análise do caso. Teria a
inovação realizada por meio de decreto violado o princípio da
legalidade?
14. Quisesse o gestor adotar nova base de
cálculo mínima deveria ter se valido proposição na esfera
legislativa a fim de alterar a Lei Estadual n.o 10.705/2000, não
a simples alteração do decreto regulamentador. Como visto, a
tática implicou sim em alteração da base de cálculo (tornou
impossível a adoção do valor venal para fins de lançamento do
IPTU como valor mínimo) e provocou aumento substancial do
tributo, sem que, para tanto, fosse observado o princípio da
legalidade.
15. Há de ser, portanto, mantida a r. sentença,
concessiva da ordem.
16. No mesmo sentido deste julgado, podemos
citar inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para garantir ao
contribuinte o direito de recolher o ITCMD com base no valor venal utilizado
para a cobrança do IPTU Sentença confirmada Decretos Estaduais que
foram além das disposições da Lei Estadual no 10.705/00, ao estabelecer
novo valor venal. Não bastasse, a Lei Estadual não poderia retroagir para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcançar ato jurídico praticado antes da sua edição Sentença confirmada
Recurso de apelação e recurso de ofício improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis Sérgio Fernandes
de Souza, 7a Câmara de Direito Público)
REEXAME - Não se conhece do recurso de ofício quando o valor atribuído à
causa é inferior à alçada estabelecida pelo § 2o do art. 475 do CPC (60
salários mínimos). Não conhecimento. MANDADO DE SEGURANÇA -
ADEQUAÇÃO Evidenciada documentalmente a questão de fato, adequada a
via mandamental. Existência de direito líquido e certo é matéria de mérito.
Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento de ITCMD. Base de cálculo. Valor
de referência do ITBI utilizado pela Municipalidade. Inadmissibilidade. Base
de cálculo do valor venal do IPTU lançado no exercício. Recurso não provido.
(Apelação no 0015021-08.2010.8.26.0053, Rel. Des. Evaristo dos Santos, 6a
Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL.
Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação fixada
por lei. Determinação de valor venal de imóvel, com adoção de base de
cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n° 55.002/09
(Valor venal de referência). Alteração de base de cálculo e subsequente
majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao
princípio da legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da Constituição
Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional. Sentença
concessiva de ordem mantida. Recursos desprovidos, considerado
interposto o reexame necessário. (autos de processo n.
1053341-71.2014.8.26.0053; julgado pela 5a Câmara de Direito Público, por
v.u., no dia 07.12.2015; Desembargadora Relatora Heloísa Martins
Mimessi)
Posto isso, pelo meu voto, desprovejo o
recurso oficial e mantenho a respeitável sentença “a quo”.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26207
PROCESSO No 1023240-80.2016.8.26.0053
COMARCA: Capital
RECORRENTE: Juízo Ex officio
RECORRIDOS: Edson Martins e outros
INTERESSADO: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Otávio Tioti Tokuda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso oficial, determinado na r. sentença
de fls. 121/123, que concedeu a ordem impetrada em mandado de
segurança, para autorizar o recolhimento do ITCMD, sem a incidência do
Decreto Estadual no 55.002/09. Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, na
forma da legislação pertinente, sem a imposição dos honorários
advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de fls.
108/109, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
O recurso oficial merece provimento, respeitado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno
Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no
55.002/09.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, mediante a promulgação
da Lei Estadual no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi
regulamentado por meio do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado,
em parte, com a edição do Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD que, de acordo com o disposto no
artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00: “é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs.” Na sequência,
o respectivo § 1o, do mesmo dispositivo legal, prevê o seguinte: “considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura
da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.” (destaques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescidos)
Além disso, o artigo 16, inciso I, letra “a”, do Decreto
Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do diploma legal
acima mencionado, prevê o seguinte: “O valor da base de cálculo, no caso
de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13): I em
se tratando de: a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09, que
alterou o respectivo parágrafo único do artigo 16 já citado, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, do
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a
cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.
Outrossim, é possível concluir, repita-se, que não há
nenhuma irregularidade na edição do Decreto Estadual no 55.002/09,
passível de reconhecimento e correção, máxime, no que se refere ao
princípio da reserva das leis.
Com efeito. O valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, não há falar em afronta ao referido princípio constitucional da
reserva legal. Na verdade, a base de cálculo do ITCMD não foi alterada por
meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitando, apenas e tão-somente, a
definição do valor venal de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, o valor venal do IPTU não foi
completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins de
recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para a
cobrança do último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação, reconhecer a
legalidade do ato administrativo ora impugnado. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o
disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto DARIA PROVIMENTO
ao recurso oficial, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
13811C4D
8
11
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
13959A79
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023240-80.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.